Tribunal: TJBA
Processo: 8003079-22.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003079-22.2025.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
WILSON BARBOSA DA SILVA, ADOLFO SOUSA ROZA, MANUELA FARIAS DE SANTANA MONTEIRO, EDUARDO MONTEIRO TAVARES DOS SANTOS

APELADO: IVANILDO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARISTELA VIEIRA SILVA registrado(a) civilmente como MARISTELA VIEIRA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVOGAÇÃO DE PROMOÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DE NORMA LOCAL. LEGALIDADE DO ATO CONCESSIVO DE PROMOÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação interposto pelo Município contra sentença que concedeu a segurança para anular ato administrativo materializado na Portaria nº 017/2025, que revogou a promoção funcional do servidor ao cargo de Monitor da Guarda Civil Municipal, anteriormente concedida por meio da Portaria nº 363/2024. A sentença reconheceu a nulidade da revogação por ausência de processo administrativo prévio e manteve os efeitos da promoção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação de promoção funcional de servidor público municipal sem a prévia instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se o servidor promovido atendia aos requisitos legais previstos na legislação municipal para acesso ao cargo de Monitor, em especial quanto ao tempo de exercício na função de Líder.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Administração Pública detém o poder de autotutela para anular seus próprios atos eivados de ilegalidade (Súmula 473/STF), mas tal prerrogativa encontra limites quando o ato revisto já produziu efeitos concretos na esfera jurídica do administrado, exigindo prévio processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5º, LV, da CF/1988.
A Portaria nº 017/2025, que revogou a promoção do servidor, foi editada de forma unilateral e sumária, sem que lhe fosse garantida qualquer oportunidade de defesa, contrariando frontalmente os princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.
A ausência de procedimento administrativo específico invalida o ato revogatório, que carece de motivação suficiente e substitui indevidamente garantias processuais por parecer jurídico de natureza opinativa.
A interpretação literal e restritiva do art. 34, VI, da Lei Complementar Municipal nº 005/2017, sustentada pelo Apelante, contraria a finalidade da norma, que exige "exercício de três anos na função de Líder", o que remete à atividade de fato, não sendo necessário o enquadramento formal na classe remuneratória correspondente.
A prova documental constante nos autos demonstra que o servidor exercia funções de liderança desde 2016, além de ter concluído os cursos exigidos, configurando o cumprimento dos requisitos legais para a promoção.
A atuação judicial não viola o princípio da separação dos poderes, pois limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo, não implicando ingerência no mérito discricionário da Administração.
A manutenção da sentença também é acompanhada de modificação de ofício dos consectários legais da condenação, com aplicação da atualização monetária e juros conforme as normas constitucionais e infraconstitucionais vigentes, bem como limitação dos efeitos financeiros à data de impetração do mandado de segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A Administração Pública não pode revogar ato de promoção funcional de servidor sem a prévia instauração de processo administrativo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
A expressão “exercício na função” constante de norma municipal deve ser interpretada em sentido teleológico, como desempenho efetivo das atribuições, independentemente de formal enquadramento em classe remuneratória.
A atuação do Poder Judiciário que anula ato administrativo ilegal por vício de forma e de motivo não configura violação ao princípio da separação dos poderes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV e XXXV; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025, §§ 16 e 16-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; LC Municipal nº 005/2017, art. 34, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STJ, AgInt no AREsp 1.282.067/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26.03.2019; AgRg no Resp. 1.432.069/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.04.2014; RMS 58.008/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8003079-22.2025.8.05.0271
, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE VALENÇA
e, como apelado,
IVANILDO SANTOS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA